Tribunal: STF
Processo: ARE 1545662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. UNIFICAÇÃO DE SUAS MATRÍCULAS COMO PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO CEARÁ. TRANSFORMAÇÃO DE 02 (DOIS) CARGOS DE 20 HORAS SEMANAIS EM 01 (UM) CARGO DE 40 HORAS SEMANAIS. VIABILIDADE. ATENDIDAS AS CONDIÇÕES EXIGIDAS POR LEI. OFENSA AO ART. 37, INCISO XVI, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    - Precedentes. 



    - Recurso conhecido e não provido. 



    - Sentença mantida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, XVI e XVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [É] certo que o Decreto nº 27.168/2003, regulamentando a Lei nº 10.884/1984 (Estatuto do Magistério), assim dispunha expressamente, ex vi:



    [...]



    Posteriormente, a Lei nº 17.456/2021, também garantiu esse direito aos professores, deixando, ainda mais claro, em seu art. 7º, que, com a unificação das matrículas, passariam a ocupar apenas um dos cargos, in verbis:



    [...]



    Logo, estando atendidas, in casu, as condições exigidas pelo Decreto nº 27.168/2003 e pela Lei nº 17.456/2021, dúvida não há de que a Sra. Joana D'arc do Nascimento Nóbrega Lemos tem sim direito à unificação de suas matrículas como professora da rede pública de ensino do Estado do Ceará, com a transformação de 02 (dois) cargos de 20 horas semanais, em 01 (um) cargo de 40 horas semanais.



    [...]



    Ademais, diversamente do que sustenta a Administração, não se tem, aqui, violação ao art. 37, inciso XVI, da CF/88, até porque, com a unificação das matrículas, passa a servidora a ocupar só um cargo de professor, tornando, ipso facto, licita sua acumulação com um outro (também de professor), mormente, quando não evidenciada, in concreto, qualquer incompatibilidade de horários [.]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente